Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crimes de trânsito. Evasão do local de acidente de trânsito. Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem a devida CNH. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Constrangimento ilegal configurado. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.